Tribunal: TJSP
Processo: 1051171-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Anomalias confirmadas – Embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051171-43.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante IVAN
ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO, é embargado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1051171-43.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: IVAN ANTONIO ALCANTARA DE CARVALHO
EMBARGADA: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
VOTO No 19.377
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e
contradição Anomalias confirmadas Embargos parcialmente
acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado as fls. 256/262, com alegação de omissão e contradição. Alega o
embargante que o julgado restou omisso e contraditório ao determinar a remessa dos
autos a Justiça do Trabalho quando a competência para julgar e processar a presente
demanda é da Justiça Estadual.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão de fls.
256/262, de fato, foi omisso e contraditório ao determinar a remessa dos autos a Justiça
Estadual, pois, como bem observado pelo embargante, restou decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência no 157.664/SP, que a
competência para julgar as ações envolvendo a manutenção do ex-empregado aposentado
no plano de saúde coletivo de quando vigente o seu contrato de trabalho é da Justiça
Estadual, ainda que se trate de plano de autogestão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
3

Desta forma, declaro a nulidade do acórdão de fls.
256/262, proferindo em seu lugar a seguinte decisão:
APELAÇÃO Plano de Saúde - Segurado aposentado
que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa
Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica
Pretensão de afastar majoração da contraprestação
pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de
infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98
Sentença de procedência Inconformismo da ré
Alegação que tanto o autor, como sua dependente,
permanecem usufruindo do plano de saúde nas mesmas
condições vigentes quando da existência de vínculo
empregatício e de acordo com a mesma tabela de custos
referentes aos funcionários da ativa, tendo em vista que
a alteração da forma de cobrança de acordo com a faixa
etária foi aplicada para todos
Acolhimento

Existência de novo plano de saúde aplicado aos
funcionários ativos e inativos para a cobrança das
mensalidade de acordo com a faixa etária, com equidade
de valores a partir de dezembro de 2015 - Direito do
autor de permanecer no mesmo plano de saúde de
quando existente o vinculo empregatícios que não
impede a empregadora de alterar a forma de custeio
Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
4
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, em
Ação de Obrigação de Fazer proposta por IVAN ANTONIO ALCANTARA DE
CARVALHO contra FUNDAÇÃO SAÚDE ITÁU S.A, que julgou procedente a ação
para confirmar a tutela de urgência e condenar a ré a manter o autor e sua dependente no
plano de saúde Especial I, por tempo indeterminado, nas mesmas condições que gozava na
vigência do contrato de trabalho, pagando o valor integral (sua parte e do empregador) dos
funcionários da ativa para plano equivalente, sem distinção de faixa etária, com os reajustes
também aplicados ao funcionários da ativa, bem como a restituir os valores eventualmente
pagos a maior pelo autor a partir de 14 de maio de 2015, corrigidos e acrescidos de juros
legais de um por cento ao mês a partir do desembolso. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela a ré, aduzindo, em síntese, que reestruturou o
seu modelo de custeio do plano de saúde coletivo, unificando ativos e inativos em uma
única carteira, com adoção do critério de faixa etária e tabela única de custos, não havendo
qualquer ilegalidade em tal prática, sendo certo que os valores exigidos do autor
correspondem à integralidade dos custos relativos ao plano de conforto por ele escolhido e
de acordo com a faixa etária respectiva. Por fim, sustenta que os reajustes anuais são legais,
pois se fundam em dados técnicos e estão de acordo com os parâmetros atuariais aplicáveis
a contratos de mesma natureza, devendo a ação ser julgada improcedente.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
5
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer através da
qual o autor visa sua manutenção no plano de saúde da empresa ré, nos mesmos termos de
quando era funcionário, principalmente, com relação ao valor das mensalidades, uma vez
que trabalhou na empresa BANCO ITAÚ S/A por aproximadamente 28 (vinte e oito) anos.
Citada, a ré contestou a ação, alegando basicamente,
que não houve qualquer atualização do plano do autor quando passou do grupo de ativos
para inativos, passando apenas a contribuir com a integralidade da mensalidade e a
alteração do contrato para cobrança da mensalidade por faixa etária, a qual foi aplicada
tanto para os funcionários ativos como para os inativos.
A ação foi julgada procedente para condenar a ré a
manter o autor e sua dependente no plano de saúde Especial I, por tempo indeterminado,
nas mesmas condições que gozava na vigência do contrato de trabalho, pagando o valor
integral (sua parte e do empregador) dos funcionários da ativa para plano equivalente, sem
distinção de faixa etária, com os reajustes também aplicados ao funcionários da ativa, bem
como a restituir os valores eventualmente pagos a maior pelo autor a partir de 14/05/2015,
contra o que se insurge a ré.
E,
respeitado
o
entendimento
do
MM
Juiz
sentenciante, a questão em apreço merece solução diversa.
Da análise dos autos, tem-se que o autor foi admitido
na empresa BANCO ITÁU em 12 de abril de 1965 e nesta permaneceu até 25 de novembro
de 1993, quando foi demitido sem justa causa, contribuindo, mensalmente, por 28 (vinte e
oito) anos, com parcela referente à assistência médica.
Não há dúvidas, portanto, que o autor preencheu os
requisitos previstos no artigo 31, da Lei 9.656/98, o que lhe outorga o direito de manter seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
6
plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando da vigência de seu contrato de
trabalho, mediante pagamento integral da mensalidade.
Tanto é verdade que, conforme alegado pelo próprio
autor na exordial, ao ser desligado da empresa lhe foi concedido um beneficio para
manutenção do seguro de assistência médica pelo período de 2 (dois) anos e 9 (nove)
meses, mediante o pagamento integral.
Todavia, o autor se queixa que após o referido prazo
lhe foi apresentado novo contrato com valores e condições diversas daquelas usufruía
anteriormente, com um aumento abusivo da mensalidade e ainda, com cálculos diferentes
para os grupos de beneficiários de aposentados, ex-empregados e ativos.
Ou seja, a discussão em apreço, na verdade, não é a
manutenção do autor no mesmo plano de saúde de quando vigente o seu contrato de
trabalho, mas sim a legalidade dos valores cobrados em razão da distinção de grupos.
E, neste ponto, assiste razão o autor de que após o
prazo concedido, em 1.995, havia uma distinção entre os grupos de aposentados, ex-
empregados e dos ativos.
Todavia, verifica-se dos autos que a partir de
novembro de 2015, a ré FUNDAÇÃO ITAÚ alterou a forma de custeio do plano de saúde,
a qual passou a ser pela modalidade de faixa etária, abrangendo todo o grupo de segurados,
ou seja, tanto para funcionários da ativa, quanto para inativos e demitidos, sendo que a
única diferença é o subsídio que o empregador dá aos funcionários ativos.
E, não há que se falar em qualquer ilegalidade na
aplicação de novo plano de saúde com a readequação na forma de custeio para a
modalidade de faixa etária, conforme já decidido pelo Colendo Superior Tribunal, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
7
vejamos:
“De fato, não há como manter indefinidamente a ordenação
contratual original se verificada a exceção da ruína, mormente se
corroboradas a ausência de má-fé, a razoabilidade dos ajustes e a
inexistência de vantagem exagerada de uma das partes em
detrimento da outra, sendo iminente a modificação do modelo de
custeio do plano de saúde para assegurar o equilíbrio econômico-
contratual e a sua continuidade, garantidas as mesmas condições
de cobertura assistencial, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998.
Na hipótese, o aresto recorrido acórdão concluiu que o autor deve
ser mantido no mesmo plano vigente para os funcionários ativos,
porém os reajustes devem ser dar pela aplicação dos índices
divulgados pela ANS, no que dissentiu da jurisprudência
consolidada deste Tribunal.
Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, c,
do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de determinar que o reajuste das mensalidades se dê
conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre
em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear aos
empregados em atividade. (Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 990.200 - SP (2016/0254736-0), Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 03.04.2017).

Nesse sentido, também é o entendimento adotado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
8
Este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar nos seguintes julgados:
“PLANO DE SAÚDE Fundação Itaú S/A - Manutenção no
plano de saúde Ativos e Inativos - O art. 31 da Lei 9.656/98
assegura ao aposentado o direito de ser mantido no plano de
saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho - Ausência
de direito adquirido em relação aos mesmos custos que pagava
quando era empregado - Reestruturação dos serviços de
assistência médica, que passou a ser único para empregados
ativos e inativos, extinguindo o contrato anterior Abusividade
nos reajustes não constatada Sentença mantida Recurso
desprovido” (Apelação no 1023872-28.2016.8.26.0564, 6a Câmara
de Direito Privado, Relator COSTA NETTO, J. 30.07.2019).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITO
INFRINGENTE. PLANO DE SAÚDE. CRIAÇÃO DE NOVO
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EQUIDADE ENTRE OS
FUNCIONÁRIOS
ATIVOS
E
INATIVOS.
RECURSO
PROVIDO. 1-Não se justifica a manutenção dos valores de
prêmios antigos pagos pelos ex-funcionários do Banco Itaú S.A,
uma vez que existe novo plano de saúde aplicado aos
funcionários ativos e inativos. 2-Embargos de declaração
acolhidos com efeito infringente.” (Embargos de Declaração no
1032885-85.2016.8.26.0100/50001, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator ALEXANDRE LAZZARINI, J. 12.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
9
“PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autor
beneficiário de plano de saúde de autogestão oferecido pelo
Banco Itaú. Implemento das condições do art. 31 da Lei no
9.656/98 que concede ao beneficiário o direito de permanecer
em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes às
oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho por força
do contrato originário, inexistindo direito adquirido a modelo
de custeio e/ou a valor de mensalidade. Plano de saúde
reestruturado sem distinção de empregados ativos e inativos.
Novo modelo de custeio por faixa etária. Legalidade. Autora
que deve pagar a cota parte que antes era devida pelo
empregador. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1000306-16.2018.8.26.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Relator
ALEXANDRE MARCONDES, J. 19.03.2019).
Portanto,
não
verificada
qualquer
abusividade
ou
ilegalidade na cobrança da mensalidade do plano de saúde oferecido ao autor e seus dependentes,
uma vez que a ré alterou a forma de custeio, com a adoção de uma única carteira divida por faixa
etária, tanto para os funcionários ativos, como para os inativos, sendo que a única diferença é o
subsídio que o empregador fornece aos ativos, assiste razão a apelante quanto à improcedência da
ação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré para
julgar a ação improcedente, condenando o autor no pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051171-43.2018.8.26.0100/50000 -C
10
causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator